Tribunal: TJBA
Processo: 8003707-27.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003707-27.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS, MICHEL SOARES REIS APELADO: ESPÓLIO DE EDVALDO S DE OLIVEIRA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal. O processo foi extinto na origem porque a Fazenda Pública, após ser intimada pessoalmente por meio eletrônico, não forneceu o CPF do devedor, dado essencial para o prosseguimento do feito após citação frustrada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: a) verificar se a intimação eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal por mandado; b) avaliar se a Súmula 558 do STJ impede a extinção posterior por inércia; c) analisar a obrigatoriedade da Resolução CNJ nº 617/2025 na gestão das execuções fiscais. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada legitimamente por meio eletrônico, conforme o art. 183, § 1º, do CPC. 4. A Súmula 558 do STJ impede o indeferimento liminar da inicial, mas não obsta a extinção posterior por falta de pressuposto de desenvolvimento válido (art. 485, IV, do CPC) quando o exequente, intimado especificamente, deixa de fornecer dado indispensável à citação e à constrição patrimonial online. 5. A Resolução CNJ nº 617/2025 determina a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF/CNPJ da parte executada, visando a racionalização do estoque processual e a eficiência administrativa do Judiciário. 6. O dever de colaboração processual impõe à Fazenda Pública o fornecimento de elementos para identificação do devedor, não servindo a supremacia do interesse público como justificativa para a manutenção de processos ineficientes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese: “1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. É cabível a extinção da execução fiscal por falta de pressuposto de desenvolvimento quando o exequente permanece inerte após intimação específica para fornecer o CPF do devedor.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos Autos da Apelação Cível nº 8003707-27.2023.8.05.0256, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado o ESPÓLIO DE EDVALDO S. DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça